Tribunal: TJPA
Processo: 0800712-79.2024.8.14.0056
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13190 - Imposto de Renda
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800712-79.2024.8.14.0056

JUIZO RECORRENTE: ADRIANA GOMES CASTILHO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA, FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CEGUEIRA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária interposta contra sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado por servidora municipal aposentada, concedeu parcialmente a segurança para isentar a impetrante do recolhimento de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, por ser portadora de cegueira, indeferindo, contudo, o pedido de restituição dos valores retroativos com base nas Súmulas 269 e 271 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria em razão de moléstia grave, independentemente de laudo médico oficial; (ii) estabelecer se é cabível, em sede de mandado de segurança, a restituição dos valores pagos a título de imposto de renda em períodos anteriores à impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cegueira integra o rol de moléstias graves previstas no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, que ensejam a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o juiz não está vinculado ao laudo médico oficial para o deferimento da isenção, podendo fundamentar sua convicção em outros documentos e provas constantes nos autos, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado (STJ, AgInt no AREsp 1.052.385/RS e AgInt no AREsp 1.355.627/MS).

Comprovada por exame médico a condição de cegueira da impetrante, ainda que por laudo particular, é legítima a concessão da isenção pleiteada.

Conforme as Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais retroativos, sendo incabível a restituição de valores passados pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 pode ser reconhecida judicialmente com base em provas médicas idôneas, ainda que não oficiais, desde que comprovada a moléstia grave.

É incabível, em mandado de segurança, a restituição de valores pagos a título de imposto de renda em períodos anteriores à impetração, conforme Súmulas 269 e 271 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, II; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 30; CPC, arts. 487, I, e 370; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.
Súmulas citadas
: STF, Súmulas 269 e 271.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.052.385/RS, Primeira Turma, DJe 28.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.355.627/MS, Primeira Turma, DJe 18.12.2020; TJPA, Remessa Necessária Cível 0800455-71.2019.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 21.02.2022; TJPA, Ap. Cív. 5828818, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.07.2021.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Reexame Necessário, e confirmar a sentença reexaminada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, 4ª Sessão Ordinária, com início em 12 de fevereiro de 2026 e término em 24/02/2026.

Belém, 02 de março de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO referente à sentença prolatada pelo MMº Juiz de Direito da Vara da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por Adriana Gomes Vastilho, em face do ato coator pr
aticado pelo MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA e DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, que concedeu em parte a segurança pleiteada no mandamus.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

(...) Ante todo exposto, e, por tudo mais que dos autos constam, ante os fatos e fundamentos acima
,
CONCEDO
a segurança pretendida, de conformidade com a Lei n° 12.016/2009 para que a autoridade coatora isente a impetrante do imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/1988
.
NÃO CONCEDO
a segurança para restituição dos valores retroativos, com fulcro nas súmulas 269 e 271, ambas do Supremo Tribunal Federal. Por fim, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC
), EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO (...)

Subiram os autos para o Reexame Necessário, na forma do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Instado, o Ministério Público através de parecer da lavra do Procurador Roberto Antônio Pereira de Souza manifestou-se pela confirmação da sentença ora examinada, conforme Núm. 32015266.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

O cerne da questão gira em torno de verificar se acertada, ou não, a sentença que concedeu a segurança pleiteada na exordial, a fim que não fossem realizados descontos a título de cobrança de imposto de renda nos proventos da impetrante.

Analisando os autos, verifica-se que a impetrante comprovou que é portador de cegueira no olho esquerdo, conforme laudo acostado no Num. 28422560 - Pág. 5 e exame oftalmológico no Num. 28422560 - Pág. 9/10.

Insta ressaltar, que embora o caput do art. 30 da L 9.250/96 discipline que, a partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da L 7.713/88, a comprovação da moléstia deve se dar mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, segundo já pacificou o Superior Tribunal de Justiça, a disposição legal supramencionada, por implicar restrição à liberdade do Juiz no exame das provas, deve ser aplicada, exclusivamente, no âmbito administrativo (RESP nº 673741/PB, Ministro Nome DJ de 9/5/2005).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ LIMITADO AO LAUDO MÉDICO OFICIAL, JÁ QUE É LIVRE NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. CONTUDO, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, APÓS MINUCIOSA ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO DA CAUSA, CONCLUIU O TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AS PERÍCIAS EXAMINADAS NÃO ATESTAM A DOENÇA GRAVE APONTADA (CARDIOPATIA). A REVERSÃO DE TAIS CONCLUSÕES REQUER, INDISPENSAVELMENTE, O REEXAME DE PROVAS, EXPEDIENTE DEFESO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Para fins da isenção de Imposto de Renda em caso de moléstia grave, esta Corte Superior propaga que não está o Magistrado limitado aos termos do art. 30 da lei 9.250/1995, uma vez que é livre na apreciação das provas e, por conseguinte, não está adstrito ao laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas produzidas no curso da ação cognitiva, a fim de reconhecer o direito à isenção prevista no art. 6o. XIV da Lei 7.713/1988
. 2. Nesta senda, observa-se que o acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte, porquanto o caso não se refere à inexistência de laudo médico a comprovar a doença ou a inexistência de laudo oficial, mas sim à própria comprovação da doença. Nesse aspecto, destacou o Tribunal de origem que as perícias realizadas eram conclusivas em afirmar que o autor não se enquadrava nos critérios de cardiopatia grave. 3. Nesse contexto, a modificação do julgado importaria necessário reexame de provas, o que é defeso nesta seara recursal (nesse sentido: AgRg no REsp. 1.497.326/PR, Rel. Min. Nome, DJe 24.3.2015; REsp. 1.116.620/BA, Rel. Min. Nome, DJe 25.8.2010). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp n. 1.355.627/MS, Primeira Turma, DJe de 18dez.2020)

-
grifamos.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRPF. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA. LAUDO PERICIAL. SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. AGRAVOS INTERNOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDOS
. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de imposto de renda no caso de moléstia grave, tendo em vista que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/1995 não vincula o Juiz, que, nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC, é livre na apreciação das provas.
2. Agravos Internos do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL desprovidos. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp n. 1.052.385/RS, DJe de 28nov.2019) – grifamos.

Observa-se que a cegueira está elencada e inserida nas hipóteses de isenção previstas no inciso XIV da Lei nº 7.713/88, conforme se verifica abaixo:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira
, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.”

Dessa forma, o pedido do impetrante foi corretamente deferido, haja vista que os requisitos legais para a obtenção da isenção do imposto de renda encontram-se devidamente preenchidos.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REQUISITO PREENCHIDO. CARDIOPATIA GRAVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Cinge-se a questão em torno de analisar se foi acertada ou não, a decisão do juízo de piso que julgou procedente o pedido para que o IGEPREV deixasse de efetuar o desconto do imposto de renda sobre a pensão percebida pelo autor da ação. De plano, depreende-se que a parte é portadora de Cardiopatia grave, sendo tal doença comprovada, por farta documentação anexada aos autos, havendo inclusive, laudo médico pericial oficial do Estado do Pará reconhecendo tal enfermidade. 2. Nota-se que a Cardiopatia grave, está elencada e inserida nas hipóteses de isenção previstas na norma regente, diga-se, Lei 7713/88, Artigo 6º, inciso XIV. Assim sendo, apresenta-se patentemente preenchidos os requisitos legais para a obtenção da isenção do imposto de renda, conforme vasta jurisprudência pátria. 3. Sentença mantida à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. (5828818, 5828818, Rel. Nome, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-09).”.

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PERTENCENTE À RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REQUISITO PREENCHIDO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1 . O cerne da questão gira em torno de verificar se acertada, ou não, a sentença que concedeu a segurança pleiteada na exordial, a fim que não fossem realizados descontos a título de cobrança de imposto de renda nos proventos do impetrante. 2. A neoplasia maligna está elencada e inserida nas hipóteses de isenção previstas na norma regente, diga-se, Lei 7713/88, Artigo 6º, inciso XIV. Assim sendo, apresenta-se patentemente preenchidos os requisitos legais para a obtenção da isenção do imposto de renda . Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Ainda que a expressão “reserva remunerada” não esteja incluída expressamente no texto da norma de regência, quando esta norma utiliza o termo “proventos” iguala as situações, garantindo direitos às pessoas que se encontram na reserva remunerada ou, como no caso do impetrante, reformado em razão de incapacidade definitiva. 4. Sentença mantida em sede de Reexame Necessário. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0800455-71.2019.8 .14.0301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma de Direito Público)

No que concerne o pagamento retroativo dos descontos, a sentença de maneira escorreita considerou indevida a sua concessão por via Mandado de Segurança, eis que a ação constitucional não é substitutiva da ação de cobrança, conforme dispõem as Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

Súmula 269: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Ante o exposto, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, mantenho integralmente a sentença de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026